Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007095-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCA JUNIOR - CPF: 534.573.406-25 (ADVOGADO), JEAN ALBERTO OLIVEIRA LEAO - CPF: 035.014.896-17 (EMBARGANTE), MANOEL DECIO PEREZ SOBRINHO - CPF: 008.776.891-72 (EMBARGADO), ANA KAROLINA TARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 019.425.401-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Exceção de Pré-executividade. Rediscussão de Matéria objeto de processo de conhecimento. Coisa julgada. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Executado e manteve a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é apenas a contradição interna, isto é, incoerência entre fundamentos e dispositivo do acórdão, e não contradição externa, consistente em incompatibilidade entre o julgado e a tese defendida pela parte.

Ademais, não configura omissão a falta de manifestação explícita sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação enfrentou suficientemente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007095-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jean Alberto Oliveira Leão
em virtude do Acórdão de Id. 299322369, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante aponta vícios no julgado, em especial a existência de contradição e omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja declarada a nulidade da Execução. Ainda requer o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões, no qual pleiteou a aplicabilidade da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (Id. 302328892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Jean Alberto Oliveira Leão opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

O Embargante sustenta a existência de vícios no julgado. Alega ocorrência de contradição, ao afirmar a impossibilidade de rediscutir, em sede de Exceção de Pré-executividade, a falta de citação de litisconsorte passivo necessário.

Não se pode esquecer que a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

No caso, o Acórdão foi claro ao afirmar que a questão relativa à falta de citação do litisconsorte necessário foi expressamente superada na sentença que julgou os Embargos Monitórios. Naquela ocasião, o Juiz singular validou a relação obrigacional e reconheceu a exigibilidade do título executivo, destacando, ainda, que os documentos constantes nos autos, notadamente os e-mails trocados entre as partes, não foram impugnados pelo devedor, o que demonstra o reconhecimento da dívida e legitimidade ativa do Embargado.

A sentença transitou em julgado sem interposição de Recurso. Ao opor Exceção de Pré-executividade na fase de cumprimento, o Embargante buscou, sob a tese de vício formal, rediscutir o mérito da obrigação validamente constituída, o que foi corretamente repelido pelo Acórdão embargado, com base na eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 507).

Portanto, não há qualquer contradição para ser eliminada, já que o Embargante aponta contradição externa entre o que foi decidido e a tese sustentada por ele.

Aponta omissão quanto à tese de que o cheque executado integra o contrato subjacente, e que essa circunstância exige a participação de todas as partes da relação contratual, com a citação de todas as partes da relação contratual.

O Acórdão embargado foi expresso ao afirmar que as questões relativas à falta de citação de litisconsorte necessário e à validade da relação obrigacional foram resolvidas na sentença, a qual reconheceu a exigibilidade do título judicial. Essa sentença transitou em julgado sem qualquer insurgência recursal por parte do Embargante.

Conforme ressaltado no Acórdão, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade com fundamento em questões já decididas na fase de conhecimento implicaria violação à coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão no Cumprimento de Sentença, mesmo sob tese de suposto vício formal.

Ademais, não configura omissão a falta de manifestação explícita sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação enfrentou suficientemente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

No que se refere à aplicabilidade da multa pleiteada pelo Embargado, não vislumbro qualquer elemento que revele abuso processual ou má-fé por parte do Embargante, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025